Tribunal: STF
Processo: Rcl 93907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0045445- 33.2010.8.26.0053, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.
A parte reclamante narra que, no processo em referência, é demandada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo – SINDSAÚDE, objetivando “a condenação deste ao pagamento do Adicional de Insalubridade em favor de seus substituídos contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT com base em 02 salários-mínimos, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Estadual – LCE Nº 432/85” (e-doc. 1, p. 2)
Alega que, não obstante a previsão normativa do art. 8º da LC nº 432/85 expressamente afastar sua incidência em vínculos de trabalho regidos pelo CLT, o pedido foi acolhido em primeira instância e confirmado em sede de apelação, estando em processamento os respectivos agravos em recurso especial e extraordinário.
Sustenta, sob essa perspectiva,  que a autoridade reclamada 

“lançou mão do princípio da isonomia para conferir aumento remuneratório para os substituídos do Sindicato reclamado, contratados sob o regime da CLT, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37.” (e-doc. 1, p. 10)
Menciona a existência de precedentes em reforço ao seu pleito e aponta violação às ADI’s nº 3894 e 5.615, pois, segundo defende, a autoridade reclamada ignorou a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.
Requer 

“A) o recebimento da presente reclamação, com a concessão de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado, com a expedição de comunicação à 8ª Câmara de Direito Público do TJSP; 
(...)
D) a procedência da pretensão aduzida na presente reclamação para que, em razão da ofensa à inteligência da Súmula Vinculante Nº 37, seja cassada a decisão colegiada proferida nos autos do processo nº 0045445- 33.2010.8.26.0053, com o consequente: - reconhecimento de improcedência das pretensões aduzidas no processo de origem pelo Sindicato Autor; - caso assim não se entenda, seja proferida, observada a inteligência da Súmula Vinculante Nº 37, nova decisão pela 8ª Câmara de Direito Público do TJSP.” (e-doc. 1, p. 24)

É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal a quo, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu aos substituídos da parte beneficiária, admitidos sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, fundamentando esses direitos em legislação estadual dirigida a servidores estatutários”. Eis a amenta:

“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ADMITIDOS PELO REGIME CELETISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - Pretensão baseada em legislação estadual - Preliminar afastada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 20-A DA LEI 9.494/1997 - Desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados - Não cabe Lei 9.494/97 se sobrepor à legitimidade ampla conferida aos sindicatos pela Constituição Federal. Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Não ocorrência - Aplicação da Súmula 85 do STJ, que se posicionou no sentido de que em casos análogos ao presente, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcelar quinquenal. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEI COMPLEMENTAR 432/85 – Aplicação Lei Complementar Estadual n° 432/85 que adota a expressão servidor público de modo genérico, abrangendo todo aquele que presta serviço à Administração, independentemente da forma de contratação e estabelece a base de cálculo sobre o valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos. JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - Entendimento da Câmara de não aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade por arrastamento na ADin 4.357/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO INDEVIDA - Honorários advocatícios mantidos conforme arbitrado pela r. sentença - Verificada a questão debatida nos autos, os trabalhos desenvolvidos, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido e a importância da causa, mostra-se razoável a fixação da verba honorária. Recurso de apelação do autor e da autarquia não providos”. (e-doc. 1, p. 122-123)

Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. 
Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.
Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.
Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).

Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pelo Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0045445-33.2010.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente